Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, à falta de prova conclusiva, julga improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, consoante a inteligência dos artigos 402 e 403 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.